Tribunal: TJMT
Processo: 1033308-69.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033308-69.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WAGNER ANDRADE ZILIANI - CPF: 034.679.201-01 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGANTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a decisão agravada, sob alegação de omissão e contradição no julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar a apelação, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado examina com clareza e fundamentação adequada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, em conformidade com os arts. 93, IX, da CF e 489, §1º, do CPC.

Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois as razões da apelação foram expressamente enfrentadas, notadamente quanto ao reconhecimento de vício de consentimento por estado de perigo, à abusividade de cláusulas contratuais, à inexistência de responsabilidade do autor pelo débito hospitalar e à consequente nulidade da duplicata protestada.

Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscutir fundamentos ou modificar o mérito do acórdão, sendo incabíveis quando manejados com finalidade de reapreciação da matéria já decidida.

O prequestionamento somente é possível quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE DESPESAS HOSPITALARES – ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO FAMILIAR DO PACIENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ESTADO DE PERIGO (ART. 156, CC) – CONFIGURAÇÃO – GRAVE RISCO DE VIDA DO PACIENTE – ANUÊNCIA COMPULSÓRIA – OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – PRÁTICA ABUSIVA E ILEGAL (ART. 135-A, CP; ART. 196, CF; CDC) – NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL – COBRANÇA INEXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O estado de perigo, previsto no art. 156 do Código Civil, caracteriza-se quando alguém, premido pela necessidade de salvar-se ou de preservar a vida ou saúde de pessoa de sua família, assume obrigação excessivamente onerosa, circunstância conhecida pela outra parte contratual. A exigência de assinatura de termo de compromisso ou caução como condição para atendimento hospitalar emergencial configura prática abusiva, expressamente vedada pelo art. 135-A do Código Penal e incompatível com a garantia fundamental do direito à saúde (art. 196 da CF). No caso concreto, diante da gravidade do estado clínico do paciente internado em UTI, o familiar que anuiu ao termo de responsabilidade encontrava-se em situação de manifesta vulnerabilidade, circunstância apta a macular sua liberdade de contratar. Restando configurada a combinação entre o estado de perigo e a imposição de obrigação excessivamente onerosa, tem-se por anulável o negócio jurídico firmado, razão pela qual se reconhece a inexigibilidade da cobrança hospitalar.”
(id. 327546878).

Em suas razões de Id. 329678367, a embargante alega omissão no acórdão e replica os mesmos argumentos utilizados no recurso de apelação.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interpostos pelo embargante, mantendo a sentença atacada.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme exigem os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do CPC, vejamos:

“Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Wagner Andrade Ziliani em desfavor de Importadora Exportadora Jardim Cuiabá ME (Hospital Jardim Cuiabá), em razão de cobrança do réu no valor de R$ 222.691,40 decorrente de serviços hospitalares prestados ao de cujus Luiz Carlos Ziliani, durante o período de 05 a 25 de janeiro de 2021.

Aduz que não teve ciência dos valores que seriam cobrados pela apelada, que não assinou qualquer documento se responsabilizando financeiramente pelo atendimento prestado pelo hospital ao seu avô.

Argumenta que, devido ao estado de saúde do seu avô, se responsabilizou pelo custo inicial de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mesmo sem condições financeiras de arcar com tratamento de forma particular.

Após a defesa, sobreveio sentença reconhecendo a existência do débito ante o vício de consentimento caracterizado pelo estado de perigo (art. 156 do Código Civil).

Assim, a apelada insurge-se contra a sentença, arguindo: a) inexistência de estado de perigo quando da contratação, tendo em vista que a apelante tinha ciência de que o atendimento seria prestado pelo sistema particular e, consequentemente, todos os procedimentos subsequentes.

Pois bem.

A matéria em discussão se submete às regras do CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, invocam a adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

O art. 156 do Código Civil dispõe acerca do estado de perigo, uma das hipóteses de defeito do negócio jurídico. Confira:

Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.

Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias.

Sobre a hipótese, Maria Helena Diniz explica:

“No estado de perigo haverá temor de iminente e grave dano moral (direto ou indireto) ou material, ou seja, patrimonial indireto à pessoa ou a algum parente seu que compele o declarante a concluir contrato, mediante prestação exorbitante. O lesado é levado a efetivar negócio excessivamente oneroso (elemento objetivo), em virtude de um risco pessoal (perigo de vida; lesão à saúde, à integridade física ou psíquica de uma pessoa — próprio contratante ou alguém a ele ligado), que diminui sua capacidade de dispor livre e conscientemente. Surge uma dependência entre a situação de perigo provocada e o constrangimento capaz de induzir a vítima a determinar a sua vontade negocial, sem ter plena liberdade e consciência, como diz Rodrigo Toscano de Brito, caracterizando o elemento subjetivo do estado de perigo. Para Teresa Ancona Lopes, o estado de perigo caracteriza-se se o declarante pensar que está em perigo, devendo tal suposição ser do conhecimento da outra parte. Requer existência de grave dano conhecido pela outra parte. Se houver algum risco ignorado pela vítima, o estado de perigo não se configurará.”

(Curso de direito civil brasileiro/volume 1; teoria geral do direito civil / Maria Helena Diniz - 29. ed. : .São Paulo: Saraiva, 2012; pg. 496).

No caso dos autos, os documentos médicos demonstram o risco de dano grave em que se encontrava o avô do autor que foi internado na UTI com diagnóstico de cianose por peritonite (CID 10 K65) (Id. 310304354 e seguintes).

Evidentemente, o estado de perigo era conhecido pela parte apelada e, sendo assim, diante do delicado quadro de saúde apresentado pelo seu familiar, é plenamente justificável a anuência com o termo de compromisso assinado na mesma data da internação (Id. 310303419).

Aliás, a exigência de assinatura de termo de compromisso de paciente ou acompanhante como condição para atendimento médico-hospitalar é considerada como prática criminosa, passível de pena de detenção de 3 meses a 1 ano nos termos da Lei nº 12.653/12, vigente à época dos fatos, que acrescentou o Art. 135–A do Código Penal, cujo teor segue abaixo:

Art. 135-A. Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte.

Ademais, bem consignou o juízo a quo, o qual transcrevo, afim de evitar tautologia:

“[...] Do conjunto probatório colhido, especialmente do depoimento pessoal do autor e da informante da ré, emerge inequívoca a configuração de vício de consentimento por estado de perigo, nos termos do artigo 156 do Código Civil.

O depoimento do autor foi claro ao afirmar que "em nenhum momento se responsabilizou pelos pagamentos", que "só era acompanhante" e que "nunca assinou documento que o tornava responsável financeiro". Relatou que chegou ao hospital com seu avô passando mal, necessitando de internação imediata, e que foi compelido a assinar vários documentos como condição para o atendimento emergencial.

Por sua vez, a própria informante da ré, Danielle, que é recepcionista no estabelecimento, confirmou aspectos fundamentais para o deslinde da controvérsia. Admitiu expressamente que o autor não pode questionar as cláusulas e que se a parte não assinasse o avô não seria internado. Revelou ainda que ela não informa sobre custos aos acompanhantes, limitando-se a entregar os documentos para assinatura. Esclareceu que mesmo quando o paciente não está inconsciente não se colhe assinatura do paciente, somente do acompanhante.

Tais declarações evidenciam a ausência de informação adequada e clara sobre as obrigações assumidas, bem como a impossibilidade de discussão das cláusulas contratuais, configurando ofensa aos princípios da transparência e informação consumerista.

Corrobora o quadro de vulnerabilidade do autor o fato de que, conforme informado na inicial, foi recomendada a internação imediata do avô, situação que restou corroborada pela própria contestação do réu, não havendo nos autos qualquer prova em sentido contrário. Em casos de emergência médica com recomendação de internação imediata, o profissional médico sequer pode liberar o paciente, criando situação de absoluta necessidade que impede qualquer possibilidade de escolha ou negociação por parte do acompanhante, caracterizando inequívoca coação circunstancial.

A situação emergencial vivenciada pelo autor caracteriza típico estado de perigo. Premido pela necessidade urgente de garantir atendimento médico ao seu avô idoso, em grave risco à vida, o autor viu-se compelido a aceitar as condições impostas unilateralmente pelo réu, sem possibilidade de negociação ou mesmo de compreensão adequada do alcance das obrigações que lhe estavam sendo atribuídas.

Inclusive, a exigência de caução para a internação, prática confirmada pela recepcionista/informante, no valor de R$ 5.000,00, revela conduta eivada de abusividade. O atendimento de urgência e emergência não pode ficar condicionado ao pagamento antecipado ou à prestação de garantias, sob pena de violação aos direitos fundamentais à vida e à saúde. (...)

O réu, ao exigir a assinatura dos documentos apresentados, em situação de extrema vulnerabilidade, aproveitou-se do estado emocional do autor para obter vantagem manifestamente desproporcional. A onerosidade excessiva da obrigação imposta (R$ 222.691,40) em relação ao valor inicialmente orçado e pago (R$ 5.000,00) corrobora a configuração do vício.

Ademais, embora o réu tenha comprovado a prestação dos serviços hospitalares através das faturas apresentadas nos autos, a duplicata protestada carece de causa jurídica válida em relação ao autor, uma vez que este não possui responsabilidade pelo débito, conforme demonstrado.

A responsabilidade pelo pagamento dos débitos hospitalares recai, em primeiro lugar, sobre o espólio do de cujus, nos termos dos artigos 1.997 do Código Civil e 796 do CPC, que estabelecem que a herança responde pelas dívidas do falecido. No caso dos autos, o autor, na qualidade de neto, sequer integra o rol de herdeiros necessários, sendo que a cobrança deveria ter sido direcionada ao espólio de Luiz Carlos Ziliani ou aos seus herdeiros legítimos, após realizada a partilha. A pretensão de responsabilizar terceiro que não se beneficiou dos serviços prestados e que não assumiu validamente a obrigação constitui cobrança indevida.

Assim, o único caminho que se vislumbra é a declaração da inexistência do débito objeto da cobrança, por ausência de responsabilidade do autor, em razão da nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento decorrente de estado de perigo, bem como pela abusividade das cláusulas impostas.

Consequentemente, deve ser decretada a nulidade da duplicata e determinado o cancelamento definitivo do protesto.

Quanto aos danos morais, tanto o protesto indevido de título, quanto a exigência de caução para internação em casos de emergência, configuram dano in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. [...]” (id. 310304410).

Da mesma forma, tem-se configurada a obrigação excessivamente onerosa, já que havia a possibilidade de as despesas médicas serem arcadas pelo sistema público de saúde caso a transferência tivesse sido ao menos tentada.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. INTERNAÇÃO EM CARÁTER PARTICULAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. Caracteriza-se o estado de perigo diante da gravidade do estado de saúde de um dos demandados, que foi informado ao outro demandado, seu filho, desacompanhado da informação correta, clara, precisa e ostensiva de que o atendimento ocorrera em caráter particular até que ocorresse a transferência à rede pública de saúde. É anulável o negócio jurídico realizado concluído em estado de perigo, situação em que se desvirtua a função econômico-social do contrato e na qual se caracteriza abuso de situação. A falha no dever de informação, aliada ao estado de perigo e à ausência de demonstração de que era possível transferir o paciente sem risco e imediatamente à rede pública de saúde, assim como de que o nosocômio demandado não seria capaz de atender em caráter público, são circunstâncias que justificam a improcedência da ação de cobrança. Apelação cível provida. Unânime.(TJ-RS - AC: 50295113220198210001 RS, Relator: Lizandra Cericato, Data de Julgamento: 24/11/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 24/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM O HOSPITAL RÉU EM ESTADO DE PERIGO, DIANTE DO QUADRO CLÍNICO DA SEGUNDA AUTORA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA A HOSPITAL DA REDE PÚBLICA, EMBORA REQUERIDA DE IMEDIATO. SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU A OCORRÊNCIA DO DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO ESTADO DE PERIGO. PESSOA QUE EFETIVAMENTE CORRIA RISCO DE VIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE RESTOU CARACTERIZADA. PARTE AUTORA QUE BUSCOU ATENDIMENTO PELA REDE PRIVADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA DE EMERGÊNCIA APÓS MAL SÚBITO. DIAGNÓSTICO DE AVC. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO QUE ERA DESCONHECIDA ATÉ ENTÃO. ESTADO DE PERIGO CONFIGURADO. PEDIDO RECONVENCIONAL QUE DEVE SER JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA E DOS CUSTOS DE INTERNAÇÃO QUE TAMBÉM DEVEM RECAIR SOBRE A MUNICIPALIDADE. COMUNICAÇÃO IMEDIATA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ACERCA DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CRFB. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. VERBETE DE SÚMULA 241 DESTE ETJERJ. PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.(TJ-RJ - APL: 00065343920188190061, Relator: Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2022)

CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ESTADO DE PERIGO. 1. Está configurado o estado de perigo, quando um parente é compelido a assinar termo de responsabilidade como condição de tratamento emergencial hospitalar. Esse parente assume responsabilidade excessivamente onerosa, premido pela necessidade de resguardar a vida e/ou a saúde de pessoa da família. 2. Cobrança inexigível, dado o estado de perigo. 3. Recurso provido.(TJ-SP - AC: 10029251020198260220 SP 1002925-10.2019.8.26.0220, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 24/07/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ESTADO DE PERIGO CONFIGURADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como cediço, o artigo 700 do CPC/2015 dispõe que "A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro." 2. Dessa forma, como pressuposto à eficácia dessa demanda, exige-se documento que contenha uma obrigação certa, líquida e determinada, devendo ser portadora de credibilidade no tocante à sua autenticidade e idoneidade, na medida em que serve de amparo à pretensão aviada pelo requerente da ação. Deflui desse conceito que, havendo indício de escrito que demonstre seriedade em seu contexto, pode essa prova ser concluída por qualquer outro elemento probatório previsto no ordenamento jurídico para se aperfeiçoar em título de crédito, capaz de autorizar a cobrança.3. Todavia, nada impede que o requerido, em sede de embargos à monitória, apresente fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e do ônus da prova. 4. No caso dos autos, o apelado reconhece que assinou o termo de compromisso em questão que deu origem a cobrança relativa aos serviços médico-hospitalares fornecido pelo hospital apelante, no entanto, afirma que o fez mediante estado de perigo devido ao quadro crítico de saúde em que se encontrava seu pai.5. O art. 156, do Código Civil estabelece que configura o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.6. Diante do gravíssimo estado de saúde de sua mãe acometida por parada cardíaca, o apelado buscou o serviço de emergência do hospital apelante, tendo sido surpreendido com a informação de que o plano de saúde não autorizara o atendimento sob a justificativa de que a segurada ainda estava cumprindo o prazo de carência, ocasião em que foi comunicado que se quisesse que o hospital prestasse o atendimento de urgência de sua mãe teria que assinar um termo de responsabilidade assumido a obrigação pelo pagamento das despesas médico-hospitalares que a paciente viesse a necessitar.7. Sendo assim, diante da dramaticidade que o quadro apresentava, não seria possível esperar por outra postura de um filho ao se deparar com o estado de extrema gravidade em que sua mãe se encontrava necessitando de atendimento médico de urgência, o que torna plenamente justificável a assunção do termo de compromisso.8. Logo, vê-se que o negócio jurídico que deu origem a dívida cobrada é nulo por apresentar de vício de vontade consubstanciado no estado de perigo em que se encontrava o apelado o que configura a sua ausência de responsabilidade pela dívida cobrada.9. Recurso de apelação desprovido por unanimidade de votos.(TJ-PE - APL: 5104736 PE, Relator: Humberto Costa Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 24/04/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 26/04/2019)

Portanto, negócio jurídico que deu origem à dívida é nulo ante a presença de vício de vontade consubstanciado no estado de perigo em que se encontrava a apelante.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025